Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-53.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
MONITÓRIA – Nota fiscal de prestação de serviços laboratoriais – Documentos que comprovam a prestação dos serviços e a relação jurídica existente entre as partes – Ausência de prova inequívoca da ocorrência de causa modificativa, impeditiva ou extintiva do direito reclamado – Procedência mantida – Recurso improvido